Tribunal: TCU
Processo: 001.724/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8375/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.724/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Tardelli (XXX.223.798-XX); Angela Maria de Sousa Carvalho (XXX.446.895-XX); Antonio Celso Avelino de Queiroz (XXX.420.865-XX); Felix Lima Duarte (XXX.782.815-XX); Jose Bernardo dos Santos (XXX.243.595-XX); Jose Carlos Andrade Rezende (XXX.477.495-XX); Jose Francisco Bispo (XXX.115.565-XX); Maria Izabel Sampaio e Souza Ribeiro (XXX.745.215-XX); Wandick Alves Carneiro (XXX.312.345-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.